Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-67.2021.8.11.0078
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000948-67.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE FRANCA SANTOS - CPF: 046.717.691-40 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 111.329.956-80 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE
REFORMATIO IN PEJUS
- RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NO PRODUTO - VÍCIO SANADO NO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 18, § 1o, CDC - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145456360, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço das reclamadas. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
25/09/2020
, adquiriu junto à reclamada
Eletromar
01 (uma)
GELADEIRA ELECTROLUX FROST FREE 371 LITROS
, pelo valor de
R$ 2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais)
,
conforme nota fiscal anexada no id. 145456322.

Assevera que, em menos de 05 (cinco) meses de uso, o produto começou a apresentar defeito, pois não estava refrigerando, tendo o reclamante solicitado assistência para solucionar o problema, conforme protocolo no
03256701
.

No entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, ajuizando a presente demanda em
29/03/2021
.

A reclamada
Electrolux do Brasil S/A
, em sede de contestação, afirma que a assistência técnica foi acionada em 03/2021, sendo realizado o reparo do produto em 30/03/2021, ou seja, dentro do prazo legal.

A demandada
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda,
em sede de contestação, afirma que o produto adquirido pelo autor recebeu atendimento técnico dentro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo devidamente reparado, conforme cópia da ordem de serviço anexada no id. 145456352.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Contudo, não há se falar em ausência de interesse de agir uma vez que o reclamante necessitou ajuizar a presente ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que a abertura da reclamação administrativa ocorreu em
02/03/2021
(id. 145456343), enquanto que o reparo do produto foi efetuado em
30/03/2021

(id. 145456344).

Com efeito, o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(grifei)

No caso, vê-se que a parte reclamada procedeu o conserto no prazo estabelecido no art. 18, § 1o, do CDC.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte das reclamadas, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à parte reclamada o dever de produzir prova negativa.

Por fim, consigo que, apesar de somente a parte autora haver recorrido da r. sentença de primeiro grau, a presente decisão, ainda que signifique a improcedência da pretensão inicial, não caracteriza a ocorrência de
reformatio in pejus
.

Isso porque "
o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa oportunidade será o mesmo que faria se houvesse mandado o processo de volta ao primeiro grau, lá ele recebesse sentença, o autor apelasse contra esta e ele, tribunal, afinal voltasse a julgar o mérito. A novidade representada pelo § 3o do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas
". (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer o interesse de agir e, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022